Tribunal: TJSP
Processo: 1043274-14.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Apelação – Ação de revisão contratual, cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais – Extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Determinação de expedição de mandado de constatação em atendimento às orientações do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) por suspeita de irregularidade na representação processual –

Ementa:
Apelação – Ação de revisão contratual, cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais – Extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Determinação de expedição de mandado de constatação em atendimento às orientações do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) por suspeita de irregularidade na representação processual – Certidão do Oficial de Justiça confirmando que a autora não é uma pessoa completamente lúcida, que desconhece o ajuizamento da presente ação e que não assinou qualquer declaração ou procuração em favor dos advogados – Decisão que deve ser mantida, assim como a expedição de ofícios para o Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo e NUMOPEDE – Conduta duvidosa dos advogados e indícios de prática de infrações disciplinares e violação ao princípio ou norma de ética profissional – Sentença mantida - Recurso improvido.